Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em que, antes da análise da admissibilidade recursal, o agravante requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403